Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-39.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012664-39.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – PCD – PRIMEIRO LUGAR EM LISTA APARTADA – CLASSIFICAÇÃO EM 9º LUGAR NA AMPLA CONCORRÊNCIA –

COLOCAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 784 DO STF – PCD – PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO §2º, ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2002 – COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – PREVISÃO

EXPRESSA NO ITEM 6.1.1. DO CERTAME –– PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PRECEDENTES DO STJ – ACATAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

“
(...)
Em que pese o Impetrante ter comprovado a sua aprovação em primeiro lugar dentro da mencionada reserva de vagas (cota), não há demonstração de violação a seu direito líquido e certo, posto que encontra-se vinculado à discricionariedade da Administração Pública o momento correto da nomeação dos seus servidores, desde que dentro do prazo de validade do concurso
(...)
”.
(N.U 1005860-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 23/04/2019)

Segundo o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral, não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no Edital de concurso, ou ainda que tenham prestado Concurso para cadastro de reserva.

Nos termos do art. 24, XIV, da Constituição, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.

O regramento acerca da reserva de vagas nos Concursos Públicos, no âmbito do Estado de Mato Grosso, está previsto no §2º, art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 114/2002.

Conforme leciona o Superior Tribunal de Justiça, o Princípio da Vinculação ao Edital, é aquele em que “
as regras editalícias, são consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame”
e
“vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes
”. (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020).

Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Paulo Lino da Silva
contra ato tido como coator, praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, este que não concedeu a nomeação do impetrante ao cargo de Professor da Educação Básica no polo de Pontes e Lacerda/MT.

O Imperante alega que participou de concurso público, regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer –
SEDUC
, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: ciências físicas e biológicas – Município de Pontes e Lacerda, no qual foram disponibilizadas 5 (cinco) vagas, restando classificado em, 9º (nono) lugar na colocação geral, sendo “
o único PCD
” dentre os concorrentes (Id. 3936729).

Assevera que, tendo em vista o teor dos Decretos Federais nº 3.298/99 e 9.508/98, da Lei nº 8.112/90, bem como do próprio Edital do concurso, a cada 5 (cinco) candidatos nomeados, ao menos 1 (um) enquadrado como PCD, deveria ter sido nomeado, o que não ocorreu no caso concreto, gerando por consequência, sua preterição.

O pedido liminar foi indeferido pelo, à época Relator, Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id. 4836627, fls. 1 a 3).

Apesar de devidamente notificado, o impetrado não prestou informações (id. 4731337).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, de modo a contrapor as alegações realizadas na exordial, e postular a denegação da ordem (Id. 4663769, fls. 1 a 10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou no sentido de que a segurança deve ser denegada, ante a obediência dos percentuais estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 114 de 2002, o que afastaria suposto direito líquido e certo (Id. 6756950, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

IMPETRANTE:

PAULO LINO DA SILVA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Paulo Lino da Silva
contra suposto ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e ao
Secretário de Estado de Educação,
consistente na sua nomeação e posse no
cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: ciências físicas e biológicas – Município de Pontes e Lacerda.

O douto relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, votou no sentido de denegar a segurança, por entender que
não há direito líquido e certo capaz de dar ensejo à pretendida nomeação do Impetrante, ante a competência constitucionalmente estabelecida aos Estados, a existência de regramento próprio, o princípio da vinculação ao Edital, bem como a classificação fora do número de vagas ofertadas.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante
restou classificado em
9º lugar,
para o cargo de professor de educação básica, perfil profissional: ciências físicas e biológicas, para o município de Pontes e Lacerda, no concurso público regido pelo Edital nº. 01/2017, de 3 de julho de 2017, no qual previa a existência de 5 (cinco) vagas,
(ID. 3936734 – pág. 38 e 39), para ampla concorrência, sendo o único PCD dentre os concorrentes (ID. 3936737 – pág. 73).

Verifica-se que,
após a nomeação dos 5 (cinco) candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no certame (ID. 33624983 – pág.14), o Recorrente impetrou o presente
mandamus,
alegando que o antigo Decreto nº 3.298/99 alterado pelo Decreto Federal nº 9.508/18, como também pela Resolução do TSE nº 23.391/13, a qual regulamentou as regras para concurso no âmbito do seu órgão “
a cada cinco nomeados um deveria ser portador de deficiência
” (ID. 3936729- pág.02).

Sustentou que, o Decreto nº 9.508/18 estipula que a ordem de nomeação deveria seguir a regra, a saber - “
o 1º colocado entre os deficientes
” tem de “
tomar posse na 5ª
” colocação “
e o 2º colocado somente terá direito de tomar posse na 25ª
” posição (ID. 3936730 – pág. 02).

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 4836627.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 6756950), manifestou pela denegação da segurança.

Pois bem.

Sabe-se que, a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, confira-se:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Na ação mandamental, o Impetrante pretende obter determinação judicial de nomeação e posse no cargo de professor/educação básica, para o município de Pontes e Lacerda.

Na hipótese, foram indigitados o
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e o
Secretário de Estado de Educação
,
este, parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide, tendo em vista que compete privativamente ao Governador do Estado o ato de nomeação em concurso público.

O artigo 66, XI, da Constituição Estadual estabelece:

Art.66. Compete privativamente ao Governador do Estado:

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a nomeação em cargo público é um ato
um ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso, o mandado de segurança deve ser dirigido contra ele e não contra o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL, DENEGANDO A SEGURANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - NOMEAÇÃO - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

(AgR 104617/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/9/2015, publicado no DJE 9/9/2015). [Destaquei]

Desse modo, peço vênia ao eminente relator, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação.

Passo agora ao exame do mérito.

Inicialmente, impende ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº. 598.099, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados, dentro do número de vagas originariamente previsto no instrumento convocatório, ficando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

Desse modo, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016). [Destaquei].

No presente caso, as razões do Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a concessão da ordem, porque, segundo alega, houve o surgimento de vagas, uma vez
que o antigo Decreto nº 3.298/99 alterado pelo Decreto Federal nº 9.508/18, como também pela Resolução do TSE nº 23.391/13, a qual regulamentou as regras para concurso no âmbito do seu órgão “
a cada cinco nomeados um deveria ser portador de deficiência
” (ID. 3936729- pág.02).

Sustentou que, o Decreto nº 9.508/18 estipula que a ordem de nomeação deveria seguir a regra, a saber - “
o 1º colocado entre os deficientes
” tem de “
tomar posse na 5ª
” colocação “
e o 2º colocado somente terá direito de tomar posse na 25ª
” posição (ID. 3936730 – pág. 02).

Pois bem.

É cediço que a reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais em concursos públicos tem guarida no art.
37
,
VIII
, da
CF
, que determina:
a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Por sua vez, o artigo 24, XIV, da Constituição estabelece que:

Compete à União,
aos Estados
e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

[...]

XIV -
proteção
e integração social das
pessoas portadoras de deficiência

No âmbito da competência legislativa do Estado de Mato Grosso,
o percentual de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais em concurso público está prevista no artigo 21 da Lei Complementar nº 114/2002. Confira-se:

Art. 21 Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º
O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10% (dez por cento) em face da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
[Destaquei]

Em conformidade com referida disposição legal, o Edital do Concurso Público nº 001/2017- SEDUC, prevê que:

[...]

6
. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM D6. DAS VAGAS

6.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público
, desde que o cargo/perfil profissional pretendido seja compatível com a deficiência que possuem; Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004; Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto Nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014 (Transtorno do Espectro Autista); incluindo-se, ainda, o que contempla o enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Concurso Público, às vagas reservadas aos deficientes”, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, nos termos do § 2º do art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 25 de novembro de 2002
.

6.1.2. Em resumo, somente haverá reserva imediata de vagas para Pessoas com Deficiência no cargo/Perfil profissional/município com número de vagas igual ou superior a 8 (oito).

6.1.3. O candidato que se inscrever na condição de pessoa com deficiência em que não haja vaga reservada, somente poderá ser nomeado nesta condição se houver ampliação das vagas inicialmente ofertadas neste Edital, a critério da SEDUC/MT
”.

[...]

[Destaquei]

No que concerne especificamente ao cargo postulado pelo Impetrante,
Professor da Educação Básica, perfil profissional: Ciências Físicas e Biológicas, polo do Município de Pontes e Lacerda/MT (ID. 3936734-pág. 38/39)
, o Edital do Concurso Público
previu apenas 5 (cinco) vagas para ampla concorrência,
sem quaisquer vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Desse modo, considerando que o percentual mínimo é de 10%, ressalvado o arredondamento para um inteiro a partir da fração 0,8 (oito décimos), o que não restou configurado no presente caso, tendo em vista que a aplicação de 10% às vagas destinadas ao público em geral resultaria em fração de 0,5, motivo pelo qual

se encontra em perfeita consonância com o art. 21, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 114/2002.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO PARA A VAGA DE PNE - EDITAL QUE NÃO PREVÊ A RESERVA DE VAGA - ILEGALIDADE - ART. 37, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 21, § 1º, DA LEI Nº 114/2002 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a condição de portador de necessidade especial, somada a aprovação em primeiro lugar em concurso público, há comprovação do direito líquido para a sua nomeação ao cargo para o qual realizou a prova. A Constituição Federal assegura que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, inciso VIII).
A Lei nº 114/2002, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será reservado, em cada concurso, o máximo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00235607420148110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/3/2018). [Destaquei]

Cumpre destacar, ainda, que, as disposições do Decreto nº 3.289/99 atinentes ao tema do caso em tela foram revogados pelo art. 10 do Decreto nº 9.508/18, sendo certo, também, a sua inaplicabilidade ao caso em comento porquanto, nos termos do seu art. 1º, as suas disposições destinam-se ao “(...)
âmbito da administração pública federal direta e indireta”.

Além do mais, conforme restou consignado pelo eminente relator:
o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de um recurso ordinário constitucional – ROC, oriundo de um mandado de segurança de competência originária deste Egrégio Tribunal, também em matéria de reserva de vagas em Concurso Público para PcD, registrou a distinção na aplicabilidade no âmbito Estadual e Federal dos dispositivos legais pertinentes.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 114/2002. ARREDONDAMENTO DO NÚMERO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. A demanda se refere a Concurso Público de Provas e Título para Provimento do Cargo de Auditor Público Externo do Quadro de Carreira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em que foram disponibilizadas 35 (trinta e cinco) vagas para ampla concorrência e 3 (três) para portadores de necessidades especiais, tendo a recorrente alcançado a 4ª colocação entre os portadores de deficiência.

2. O Estado de Mato Grosso editou lei específica, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal, qual seja, a Lei Complementar nº 114/2002, que determina o arredondamento para cima do número de vagas destinadas aos portadores de deficiência apenas se o número fracionado for superior a 0,7 (sete décimos),
o que não se evidencia no caso, pois o percentual resultou em 3,5 vagas, não havendo qualquer lacuna na norma sobre o tema em questão.

3. No âmbito federal, a matéria foi tratada na Lei nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/99, tendo este estipulado o mínimo de 5% das vagas aos portadores de necessidades especiais, permitindo o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente caso o percentual seja fracionado
.

4.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso fixou como mínimo o percentual de 10% (dez por cento), ou seja, mais do que o previsto no diploma federal,
no entanto, autorizou o arredondamento para cima apenas se o número fracionado for superior a 0,7 (sete décimos).

5. Frente a esse cenário, tenho que a legislação estadual longe de ferir o espírito da Constituição e da lei federal, bem atendeu à finalidade da reserva de vaga que é possibilitar o acesso aos cargos públicos às pessoas portadoras de necessidades especiais
, inserindo-as no mercado de trabalho, assim como fornecer ao Poder Público mão-de-obra qualificada.

6. Assim, inexiste direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente, em ser classificada e aprovada dentro do número de vagas do certame, uma vez que ela logrou alcançar a 4ª colocação entre os portadores de necessidades especiais, sendo que o concurso, respeitando o ordenamento legal, ofertou apenas 3 vagas para esses candidatos.

7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 24.472/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 11/4/2011). [Destaquei]

Ademais,
não há como falar em direito líquido e certo de nomeação do Impetrante, porque o Administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos, e
o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais dois anos, a contar de 1º de fevereiro de 2.020 (DOE 27.676, de 23.01.2020).

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto,
peço vênia ao eminente relator, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação.

No mérito, acompanho o douto Relator,
Dr. Márcio Aparecido Guedes, p
ara
DENEGAR A SEGURANÇA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021